Tribunal: TJSP
Processo: 1016141-40.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação pelo procedimento comum proposta por Luiz Wanderley Martins Junior contra Globo Participações e Comunicação S/A, na qual requer a retirada de reportagem jornalística que alegadamente causou danos à sua honra. Sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação pelo procedimento comum proposta por Luiz Wanderley Martins Junior contra Globo Participações e Comunicação S/A, na qual requer a retirada de reportagem jornalística que alegadamente causou danos à sua honra. Sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de retirada de reportagem jornalística que descreve operação policial e apreensão de armas na residência do autor, diante da alegação de exercício abusivo da liberdade de expressão.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade de expressão é passível de ser limitada apenas de forma excepcional, nos casos em que se constata o seu exercício de forma abusiva. A reportagem, no caso, se restringiu a informar sobre fatos verídicos e de interesse público, sem expressões injuriosas.
4. O autor era candidato a vereador do município, razão pela qual, segundo assentado pelo STJ, goza de uma esfera de proteção dos direitos da personalidade reduzida. A desistência da candidatura ou arquivamento das investigações não alteram o caráter informativo da matéria.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§8o e 11; CPC, art. 223, §2o.
Jurisprudência Citada:
STF, Rcl 22328, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/03/2018.
STJ, AgInt no REsp n. 1.890.611/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021.